Tribunal: STF
Processo: RE 1325611
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 29, p. 6):



    “AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. SEGURANÇA JURÍDICA. Inexistindo fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática, o agravo deve ser improvido.”



    O particular, a UFSC e o INSS interpuseram embargos de declaração. Apenas os embargos do particular foram acolhidos sem alteração do mérito do acórdão outrora proferido (eDOC 37, p. 5 e eDOC 39, p. 4).



    Interposto Agravo pelo particular (eDOC 41), o tribunal de origem deu-lhe parcial provimento, em acórdão assim ementado (eDOC 48, p. 5):



    “PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REGISTRO. SEGURANÇA JURÍDICA. RAZOABILIDADE. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. 



1. Anulado acórdão que julgou embargos declaratórios por erro material na identificação das partes. 



2. Improcedente o pedido de indenização por danos morais, pois pelos fatos narrados na inicial não resta caracterizada a sua ocorrência no caso específico em análise. 



3. Devidos honorários advocatícios à parte autora, pois vencedora no pedido principal deduzido em juízo. Verba honorária fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados, em partes iguais, pela UFSC e pela União. 



4. Declarado prequestionado os artigos 71, inciso III, e 195, § 5º, da CF/1988 e artigo 55 da Lei n.º 8.213/1991.”



    No recurso extraordinário interposto pela UFSC, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 37; 71, III e IV; e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, aduz-se ser a aposentadoria ato complexo, logo, o direito ao benefício somente se perfectibiliza e se torna patrimônio jurídico após manifestação da Corte de Contas pela sua legalidade. Defende que (eDOC 46, p. 9):



    “No caso dos autos, o recorrido esta percebendo os proventos da aposentadoria provisoriamente, por inexistir o ato administrativo perfeito e acabado. O início do prazo decadencial está condicionado ao julgamento da legalidade da concessão do benefício pelo TCU, sendo possível revê-lo e anulá-lo sem falar-se em ilegalidade nesta conduta nem em decurso do mencionado prazo decadencial.



    Dessa forma, o prazo decadencial somente pode ser contado a partir da devida perfectibilização do ato, que fica postergada à manifestação do Tribunal de Contas, que se deu com todas as garantias do contraditório e da ampla defesa como frisado na sentença.”



    Por fim, sustenta-se que (eDOC 46, p. 12):



    “Por conseguinte, em observância ao poder-dever de AUTOTUTELA, decorrente do princípio da legalidade previsto no art. 37 da CF/88, o administrador deve anular o ato, sempre que, como no caso em apreço, constatar algum vício, sem que tal agir configure qualquer ofensa à estabilidade das relações sociais e à segurança das relações jurídicas.”



    No recurso extraordinário interposto pela União, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 37, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 54, p. 12 e p. 18):



    “A decisão recorrida, violou o art. 37 da CF/88, pois determinou providencia que viola o principio da legalidade (....).



    Neste contexto, sendo certo que o direito era recebido de forma ilegal, agregamos aos fundamentos da sentença outros elementos que demonstram ser inegável o direito da administração revê-lo, ainda que eventualmente decorridos mais de 5 anos.”



    Aduz-se, que (eDOC 54, p. 47):



    “A preponderância do interesse do administrado, assim, não ocorre sobre o interesse público, ainda que sob a bandeira do contraditório e da ampla defesa – o que pode se dar naturalmente após a anulação do ato atacado, inversamente ao sustentado pela autora; inclusive, se a Administração viesse a constatar, em tese, a legalidade da aposentadoria.”



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região admitiu o extraordinário interposto pela União, e, quanto ao apelo extremo interposto pela UFSC, determinou o sobrestamento do recurso à luz do tema 445 da repercussão geral (eDOC 70).



    Após, o Tribunal a quo determinou a devolução dos autos ao Órgão julgador, para eventual juízo de retratação, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC/2015 (eDOC 115, p. 3).



    A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 117, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Primeiramente, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (tema 660).



    Do mesmo modo, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna, esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). Eis a ementa do RE 956.302-RG, de minha relatoria, Plenário Virtual, DJe 16.06.2016:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Quanto à questão de fundo, o Tribunal de origem, quando do juízo negativo de retratação, assim asseverou (eDOC 117. p. 6/7):



    “(...)



    Tema 445 do STF 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 636.553, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 445), firmou tese jurídica com o seguinte teor:



    (...)



    O precedente vinculante, reafirmando a jurisprudência do STF de que a concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão constitui ato administrativo complexo, sendo-lhe inaplicável o prazo decadencial do art. 54 da Lei 9.784/99 antes de sua perfectibilização, decidiu que os tribunais de contas dispõem de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial dos mencionados benefícios, correspondendo o termo a quo à data da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 



    O Relator, Ministro Gilmar Mendes, ressaltou que, apesar da inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784/99 antes do julgamento da legalidade do ato de aposentação pelo TCU - em razão da natureza complexa do ato de concessão do benefício -, por motivos de segurança jurídica e de necessidade da estabilização das relações, seria necessário fixar-se, por analogia, um prazo para que a Corte de Contas exercesse seu munus constitucional. 



    Prossegue o Relator asseverando que, diante da inexistência de previsão legal de prazo para a atuação do TCU, deveria ser aplicado por analogia, aquele previsto no Decreto 20.910/32 e na Lei 9.873/99, além daquele previsto pela própria Lei 9.784/99, que, embora não aplicável diretamente à hipótese, poderia servir de diretriz para a fixação de prazo razoável à Corte de Contas. 



    Assim, por maioria, concluíram os Ministros que, a despeito de o art. 54 da Lei nº 9784/1999 não se aplicar diretamente à análise da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão pelo TCU, é necessária a observância do prazo de 5 anos, a contar da chegada dos autos à Corte de Contas, após o qual os atos deverão ser considerados tácita e definitivamente registrados, não havendo mais a possibilidade de alteração pelo órgão de controle externo, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. 



    No caso dos autos, considerando-se que se está diante de pedido de anulação de acórdão do TCU que negou registro ao ato de concessão inicial de aposentadoria da autora, tem-se que as circunstâncias abordadas na presente demanda guardam pertinência com a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 445, independentemente de a ilegalidade reconhecida pela Corte de Contas recair sobre ato de averbação de tempo de serviço. 



    Na hipótese em tela, imperioso reconhecer-se que houve o transcurso de mais de cinco anos entre a chegada do processo ao TCU (2004) e a negativa de seu registro pela Corte de Contas (2012), de modo que se afigura ilegítima a modificação operada nos proventos de aposentadoria da servidora. 



    Portanto, em juízo de retratação, deve ser mantido o acórdão desta Turma que deu parcial provimento à apelação da parte autora.”



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9.3.2012, tema 445, decidiu pela existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, conforme ementa a seguir transcrita: 



    “Recurso extraordinário. 2. Servidor público. Aposentadoria. 3. Anulação do ato pelo TCU. Discussão sobre a incidência do prazo decadencial de 5 anos, previsto na Lei 9.784/99, para a Administração anular seus atos, quando eivados de ilegalidade. Súmula 473 do STF. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral reconhecida”. 



    Em 19.2.2020, o Plenário da Corte julgou o mérito do RE-RG 636.553, fixando-se a seguinte tese:



    "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas"



    Assim, constata-se que as razões esposadas no acórdão vergastado estão alinhadas à jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente